Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de cumprimento de sentença, no qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de extinção da ação em virtude do pagamento do débito no bojo da ação de recuperação judicial n.o 0085645- 87.2020.8.19.0001, em trâmite na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do plano de recuperação, somado ao pagamento do débito no bojo do procedimento recuperacional, enseja a extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir:
3. O plano de recuperação judicial, uma vez homologado, acarreta a novação dos créditos abrangidos, conforme o art. 59 da Lei no 11.101/2005.
4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a novação opera a extinção das execuções individuais ajuizadas anteriormente à aprovação do plano de recuperação.
5. Eventual discordância quanto à forma ou valor do pagamento deve ser debatida no juízo da recuperação judicial.
IV. Dispositivo e tese:
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos nele incluídos, e impõe a extinção da execução correspondente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei no 11.101/2005, arts. 50, § 1o, 59 e 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.272.697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1.884.417/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21.08.2023; TJDFT, Acórdão 1979373, AI 0741682-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13.03.2025.